Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. VANTAGEM PROCESSUAL DA AUTORA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NECESSIDADE DE A ESTUDANTE SER ATENDIDA DE FORMA ESPECIAL. ILICITUDE PERPETRADA ESCOLA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A revelia em que incorre a parte ré por não ter impugnado o pedido indenizatório da peça vestibular não autoriza, por si só, ainda que verificados os efeitos materiais que dela decorrem – presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pela autora –, o julgamento de procedência da pretensão inicial, uma vez que indispensável prova mínima certificadora da existência do direito alegado. A presunção relativa de veracidade que advém do ato-fato processual denominado revelia, conquanto não enseje, como consequência lógica e inarredável, o julgamento de procedência do pedido, torna possível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento do art. 355, II, do CPC/15.
2. Dano moral. Alegada a ofensa a direito da personalidade por dificultar acesso à autora para participação na vida estudantil de acordo com as prescrições médicas. Frustração pelos ajustes feitos pela escola em cenário pandêmico, malgrado as circunstâncias do caso concreto demonstrarem que a escola adaptou suas regras às condições da aluna da melhor forma possível e buscou alternativas para atender suas necessidades. Situação sem aptidão para ofender a dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Dever de indenizar por dano extrapatrimonial inexistente.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.